Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702640-27.2023.8.07.0011 RECORRENTES: SUELI MARTINHA DE JESUS SOUZA, CÉLIO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: CAETANO PROVIN CAPPELLESSO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS NEGATIVOS DA COISA JULGADA MATERIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação cível interposta em ação de reintegração de posse, ajuizada para conferir a posse definitiva do autor sobre o imóvel, após decurso de prazo desde a primeira ação possessória. 2. Com relação aos efeitos negativos da coisa julgada, a imutabilidade gerada pela coisa material impede o ajuizamento da mesma causa em outro processo. A mesma causa pode ser entendida com a repetição da demanda em um novo processo, com as mesmas partes (ainda que em polos invertidos), mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (mediato e imediato) de um processo já ajuizado e julgado, gerando coisa julgada material. 3. O pedido dos autos de n. 2013.11.1.00362-5 consistia na abstenção de atos que turbassem a posse dos autores e a sentença não fixou limite temporal, julgando “parcialmente procedente a presente manutenção de posse e determino ao Réu que se abstenha atos de turbação de posse, em especial, quanto ao fornecimento de energia, que deverá ser providenciada pelos autores perante a companhia de energia elétrica em seus próprios nomes”. Nas razões de decidir, a sentença considerou que o ato de turbação praticada pelo então autor era exatamente o corte de fornecimento de energia elétrica, motivo pela qual o pedido foi julgado procedente em parte para determinar o restabelecimento de energia elétrica. 4. No caso dos autos, é possível perceber que inexiste coisa julgada, pois, embora haja identidade de partes em polos invertidos, não há coincidência entre as causas de pedir e pedidos. A pretensão da presente demanda consiste justamente em criar um limite temporal para a posse já exercida (pedido), evitando a transmissão de propriedade (causa de pedir). 5. Precedentes: Acórdão 1893187, 07237706120238070015, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024; Acórdão 1889008, 07217520620238070003, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024; Acórdão 1788185, 07086722120238070020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023). 6. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu devido processamento. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, § 4o,485, inciso V e 502, 503, 504, 505, 507 e 508 todos do CPC e 6o da LINDB, vez que estão presentes os critérios objetivos da tríplice identidade, vale dizer, característicos da coisa julgada material. Aduz que no primeiro processo proposto em 2013 houve o reconhecimento, por sentença transitada em julgado, do direito de posse dos recorrentes e, portanto, passados mais de 10 anos, não existe a possibilidade de novo processo para discussão da mesma posse. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os argumentos expostos no especial, apontam transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, defendendo a existência de coisa julgada, bem como ausência de fundamentação das decisões. Nas contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 337, § 4o, 485, inciso V, 502, 503, 504, 505, 507 e 508 todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao considerar não haver coisa julgada porque a posse se prolonga no tempo e a parte adversa também tem o direito de provar a melhor posse sobre o bem em disputa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir quanto à apontada infringência ao artigo 6o da LINDB, uma vez que “3. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.559.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). O recurso extraordinário, por sua vez, também não merece trânsito quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercustsão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030